Tribunal: TJDFT
Processo: 0723735-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723735-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIS LEOCADIO FERNANDES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No prazo de 05 (cinco) dias, esclareça o embargante se o fundamento e o pedido constantes dos novos embargos de declaração (ID 25626187) inovaram em relação aos do anterior embargos de declaração (ID 25024114). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios